Tribunal: TJDFT
Processo: 0025690-29.2009.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO.
A intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito em cinco dias, sob pena de extinção, somente tem lugar depois de expirado o prazo de trinta dias contados da sua intimação pelo DJ, na pessoa do advogado, para a prática de ato ou diligência.